Tribunal: STF
Processo: ARE 1347216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849/MG. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR EM FAVOR DO FISCO QUANDO A BASE DE CÁLCULO REAL FOR SUPERIOR À PRESUMIDA. DECRETO ESTADUAL Nº 54.938/2019. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE AJUSTE DO ICMS-ST. DIFERENCIAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM BASE NO FATURAMENTO. ADJUDICAÇÃO DE CRÉDITO NA VENDA A CONSUMIDOR FINAL. POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO REGIME DE REGIME OPTATIVO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ROT-ST). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 3º; 5º, caput; 149, § 2º, III; 150, II; e 170, caput, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em razão da reviravolta da jurisprudência, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida, reconheceu a necessidade de “realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros”, sendo que, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu com a edição da Lei Estadual 15.056/17, que acrescentou à Lei 8.820/89, o art. 36-A e o §5º do art. 37, nos seguintes termos:



    (...)



    Regulamentando a forma pela qual deve ocorrer a restituição da diferença do ICMS pago a mais, no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, o Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto 54.308/18, que assim dispunha, no que interessa ao feito: 



    (...)



    Sistemática posteriormente alterada pelo Decreto nº 54.938/19, com efeitos a partir de 01/04/2020, que incluiu o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROTST), com autorização do Convênio Confaz 67/19, regime de tributação alternativo que elimina a restituição e a complementação do ICMS-ST, facultando ao contribuinte a opção pelo sistema anterior ao RE 593849: 



    (...)



    Como se vê, o art. 25-B do RICMS passou a permitir o crédito não mais na aquisição das mercadorias, como era previsto para os contribuintes varejistas na antiga redação do art. 25-A, mas apenas no momento da sua efetiva venda ao consumidor final, em razão da constatação, pela autoridade fiscal, da facilitação da tomada de créditos fictícios, mediante a escrituração de créditos de entrada sem a emissão de cupom fiscal na venda ao consumidor final. Com efeito, as alterações introduzidas no Regulamento do ICMS visam a melhor adequação da sistemática do Ajuste da Substituição Tributária à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 593.849/MG. Assim, se o fato gerador do ICMS se concretiza com a venda ao consumidor final - e daí exsurge o direito à restituição (ao contribuinte) e à complementação (ao Fisco) do tributo presumido - nada mais adequado que o cálculo - e o respectivo ajuste - seja efetuado na ocorrência do fato gerador. Isto é, nas saídas das mercadorias destinadas a consumidor final. No ponto, convém reiterar que a Suprema Corte, no RE 593849, assentou que "em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar 'tipificante' não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal" (grifei). Tudo a evidenciar que a sistemática de substituição tributária (re)inaugurada pelo Supremo Tribunal Federal é, de fato, um "caminho de mão dupla". Quer dizer, assegura não apenas o direito do contribuinte à restituição do ICMS quando o valor presumido for superior ao valor real da operação, mas também o direito do Estado a exigir a complementação quando o valor presumido for inferior ao montante real da operação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente